Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711133-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24047387, admitiu o recurso especial interposto por ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ QUEDRAOGO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 33091339). A Corte Especial do STJ, ao julgar o paradigma, firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, no caso concreto, o acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, concluiu que (ID 20457143): Como se vê, o Distrito Federal não sucumbiu em parte mínima, pois requereu a devolução da gratificação no período de 11 anos, mas só lhe foi deferido o ressarcimento do período de 5 anos e quase 6 meses. Desta forma, a embargante não deverá reponder por inteiro pelas despesas e pelos honorários, pois a sucumbência foi recíproca. Neste ponto, o julgado deve ser integralizado. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, sanando o vício apontado, integralizar o acórdão embargado, fazendo constar que: Invertida a sucumbência, ainda que parcial, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Nesse contexto, considerando a delimitação da controvérsia, as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, revogo a decisão de ID 33137419, para submeter à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014